Tribunal: TJBA
Processo: 8013095-65.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013095-65.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em face de acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. O recurso apenas retrata o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar as irresignações expostas, nem vícios hábeis a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Deve-se destacar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes, podendo pronunciar-se apenas acerca dos motivos que o embasaram para formar sua convicção. Sobre o tema, a propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de declaração não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação Cível n° 8013095-65.2021.8.05.0080, em que figuram como embargante ALOISIO DE JESUS SANTOS e embargado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: